Tribunal: TJDFT
Processo: 0719467-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719467-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Manifesto Construções e Incorporações S/A Agravado: Johny Silverio Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Manifesto Construções e Incorporações S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0020164-55.2016.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por JOHNNY SILVERIO COSTA em face de MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. A executada apresenta petição, no curso do processo, dizendo que o STJ firmou recente entendimento de que nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, requerendo, assim, a aplicação a referida tese ao presente caso (ID 47981949). Insurge-se o exequente contra a pretensão do executado (ID 59847610). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. O art. 503 do CPC estabelece os limites objetivos da coisa julgada, dizendo que "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". No caso em apreço, julgou-se parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora para, dentre outras questões, declarar a nulidade da Cláusula 5,2, “a.1” do contrato e reduzir o percentual da cláusula penal para 10%, dos valores pagos, determinando a restituição dos valores pagos pela autora, abatendo-se o percentual de 10%, a título de cláusula penal, tudo monetariamente corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora a 1% a contar da citação. Após o trânsito em julgado dos referidos pontos fixados na sentença, não pode a executada postular a incidência de questão decidida em processo diverso, ainda que o precedente invocado tenha força vinculante, pois se impõe a necessidade de observância da garantia fundamental do respeito à coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI). Mister, portanto, a rejeição do pedido formulado pela pare executada. Conclusão Ante o exposto, REJEITO o pedido de ID 47981949. Prossiga-se com o leilão do bem penhorado, conforme requerido na petição de ID 56878991.” (Ressalvam-se os grifos) Alega a recorrente (Id. 17191645), em breve síntese, que a penhora sobre o bem imóvel em questão consiste em medida excessivamente onerosa, por se tratar de bem avaliado em mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) com a finalidade de satisfação de dívida equivalente a R$ 3.003,64 (três mil e três reais e sessenta e quatro centavos). Acrescenta que a manutenção da referida penhora consiste em crime de abuso de autoridade. Argumenta que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese repetitiva no sentido da fixação do termo inicial dos juros de mora, em casos similares ao presente, a contar da data do trânsito em julgado da sentença. Assim, conclui que a referida jurisprudência deve ser aplicada ao caso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e o termo inicial dos juros de mora seja fixado a contar da data do trânsito em julgado da sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17191647). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Como bem consignou a respeitável decisão impugnada, a questão suscitada pela recorrente já foi previamente decidida no curso do processo de conhecimento, tendo sido atingida pelos efeitos da coisa julgada. Em outras palavras, o termo inicial da fluência dos juros de mora fixado na sentença não pode ser objeto de reexame na fase de cumprimento. Além disso, eventual tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado da sentença, ainda que por meio de recurso repetitivo, não têm o condão de afastar os efeitos da coisa julgada. Também é preciso destacar que o requerimento formulado nos autos do processo principal sequer tratou da onerosidade excessiva da penhora (Id. 47981949 dos autos do processo principal). Ainda que fosse hipoteticamente admitida a renovação da discussão, é preciso frisar que a decisão impugnada não tratou da temática da penhora. Logo, essa questão não pode ser igualmente conhecida, pois resultaria em supressão de instância. Em verdade, a agravante insiste na rediscussão de questões que lhe foram decididas de modo desfavorável. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 29 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator